Tribunal: TJMT
Processo: 0014154-10.2014.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014154-10.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR SALVADOR MONTEIRO - CPF: 024.918.449-40 (APELANTE), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), CLAUDEMIR BORGES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA COM COOPERATIVA DE CRÉDITO – CELEBRAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES – POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO CORRENTISTA – USO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL, ATRASO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E EXCLUSÃO DE GRUPO DE CONSÓRCIO – ENCARGOS CONTRATUAIS E TARIFAS BANCÁRIAS LEGÍTIMAS E VÁLIDAS – VALOR RESTITUÍDO EM VIRTUDE DA EXCLUSÃO DO GRUPO DE CONSÓRCIO CORRETO – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ALEGADA OFENSA EM TRECHO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o correntista utilizou o limite do cheque especial disponibilizado – R$ 1.500,00, obviamente tem a obrigação de pagar o montante mediante a taxa de juros remuneratórios legalmente cobrada pela Cooperativa.

2 – Não há abusividade na cobrança das tarifas administrativas, cesta de relacionamento e a taxa para a exclusão do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF em virtude de cheque devolvido.

3 – No caso concreto, são 02 (duas) penalidades distintas para o caso de o consorciado ser excluído do grupo em virtude de inadimplemento, sendo este o caso dos autos. A primeira de 15% do valor a que tem direito, que será revertida para o Grupo. Já a segunda é de 5% do valor da devolução, em favor da Administradora.

4 – Se o consorciado excluído não questionou a cobrança das penalidades, é vedado ao Julgador analisar, de ofício, matéria não suscitada pela parte. Logo, o montante restituído, na espécie, está correto.

5 - Se o Apelante pediu, desde a notificação extrajudicial enviada em 22/01/2014, o encerramento da sua conta corrente, não há como acolher o seu pedido recursal para manter a conta ativa.

6 - No caso dos autos, não há abuso ou rompimento dos deveres contratualmente assumidos pela Apelada capaz de configurar o elo causal entre a conduta comissiva e a esfera patrimonial e extrapatrimonial do Apelante.

7 - Sem embargo à sensação desconfortável causada ao Apelante ao ler o inteiro teor da sentença, não verifico excesso no trecho que trata do pedido de redução dos juros remuneratórios do cartão de crédito. Embora não tenha usado da sua costumeira elegância, o trecho apontado não constitui infração ao dever de urbanidade e respeito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0014154-10.2018.8.11.0015

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Claudemir Borges
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Perdas e Danos ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO MT
e da
Administradora de Consórcios SICREDI Ltda
.

Considerando que o objetivo central da demanda era o encerramento da conta-corrente nº 01914-3 com efeitos a partir de 28/01/2014 e a restituição do capital social integrado, o Juiz
a quo
procedeu à análise das operações pendentes, tais como: cheque especial, empréstimo bancário no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cartão de crédito com limite de R$ 1.000,00 (um mil reais), adesão ao Grupo de Consórcio, além de pacote de serviços mensais e outros lançamentos efetivados na conta-corrente do Apelante.

Ao final, reconheceu o direito de o Apelante encerrar a relação jurídica com a instituição financeira a partir de 28/01/2014, termo final para o cálculo de qualquer pendência, declarando nulas as cobranças posteriores.

Quanto às operações jurídicas celebradas com a Apelada, validou todos os seus encargos de normalidade e anormalidade contratual; da mesma forma, considerou legais as cobranças feitas na conta corrente em virtude do inadimplemento do cheque especial, assim como a sua exclusão do grupo de consórcio pela falta de pagamento das prestações, rechaçando qualquer possibilidade de repetição do indébito, bem como de indenização por danos morais.

Por fim, tendo em vista que o Apelante foi vencido na maioria dos seus pedidos, o Juiz
a quo
o condenou no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando, em resumo, que é sócio da Apelada desde 02/01/2003 e, com a abertura da conta corrente, aderiu ao Contrato de Cheque Especial e de Cartão de Crédito. Disse que, em 11/2011, também aderiu ao Grupo de Consórcio nº 010106, Cota 0177-01, e realizou um empréstimo pessoal não consignado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Argumentou que, a partir de 18/02/2013, não conseguiu honrar o pagamento de nenhum dos compromissos bancários, deixando atrasar 07 (sete) parcelas do financiamento, não adimpliu a 20.ª prestação e as subsequentes do Consórcio e havia utilizado o limite do cheque especial no valor de R$ 1.480,50 (um mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), o que deu causa à cobrança dos meses seguintes de taxas, juros de mora, serviço de relacionamento bancário, IOF etc., ocasionando o aumento da dívida do cheque especial.

Prosseguiu na narrativa explicando que foi excluído do Grupo de Consórcio nº 010106 e que, em 20/11/2013, a
Administradora de Consórcios SICREDI Ltda.
creditou na sua conta corrente o valor de R$ 5.955,93 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), cujo montante foi utilizado para liquidar o empréstimo atrasado (R$ 4.000,00) e cobrir quase a totalidade do limite do cheque especial e seus acréscimos, restando saldo devedor na conta corrente de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais).

Inconformado com a atualização das dívidas existentes em fevereiro/2013 (cheque especial), o Apelante questionou os juros remuneratórios, calculados pelo método hamburguês.

Ainda sobre as tarifas cobradas na conta corrente, o Apelante impugnou as que tratam da emissão de cheques sem fundo (CCF), serviço de adiantamento de depositante e cesta de relacionamento.

Além disso, o Apelante não se conforma com a sua exclusão do Grupo de Consórcio nº 010106. Afirma que as Apeladas não poderiam restituir o valor das prestações pagas antes de findo o grupo.

Aduz, ainda, que a
Administradora de Consórcios SICREDI Ltda.
não tinha autorização para creditar qualquer valor referente essa operação na conta corrente nº 01914-3, e que é administrada pela
SICREDI CELEIRO MT
.

Acerca do montante restituído - R$ 5.955,93 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) – afirmou que faz
jus
à diferença de R$ 1.234,76 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), que deve ser atualizada até julho/2014, mais o valor da prestação paga em janeiro/2014 na quantia de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Requereu que a sentença seja reformada para que não seja encerrada a conta corrente, e sim mantida ativa. A despeito disso, requereu que seja confirmado o capítulo do ato sentencial que condenou a Apelada lhe restituir todo e qualquer valor devido a título de pacote de serviço, taxas e cobranças efetivadas após 28/01/2014.

O Apelante pretende ser indenizado pelos danos materiais correspondentes aos emolumentos da notificação extrajudicial no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos), e pelos danos morais que alega ter sofrido.

No mais, pediu para seja riscada a parte da sentença que fundamentou da seguinte maneira quando da análise do cartão de crédito: “
além de não passar de conversa de que não quer ou não pode pagar o que deve, desculpa esfarrapada
”.

Nas há contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Claudemir Borges
não se conforma com a sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Perdas e Danos ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – SICREDI CELEIRO MT
e da
Administradora de Consórcios SICREDI Ltda
. e devolveu toda a matéria em sede de apelação.

Antes de tudo, é necessário contextualizar os fatos.

Em 02/01/2003, o Apelante se tornou cooperado na agência 0812, conta corrente 01914-3, integralizando a cota societária no montante de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), tendo contratado os seguintes serviços e créditos:

(i)

Limite de Cheque Especial
no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) contratado em abril/2011;

(ii)

Cartão de Crédito
com limite de R$ 1.000,00 (um mil reais);

(iii)

Em 27/09/2011, realizou o
empréstimo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por meio da Cédula de Crédito Bancário nº B10232810-0, obrigando-se a pagar 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 280,77 (duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), vencendo a 1.ª em 26/10/2011;

(iv)

Em 02/09/2011, aderiu ao
Grupo de Consórcio nº 010106
, Cota 0177-01, atinente ao crédito no valor de R$ 28.083,00 (vinte e oito mil e oitenta e três reais), com previsão de 60 (sessenta) meses, comprometendo-se a pagar a parcela inicial de R$ 545,84 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a partir de outubro/2011.

De acordo com a narrativa do correntista/cooperado, a partir de
18/02/2013
, não conseguiu honrar o pagamento de nenhum dos compromissos bancários, deixando atrasar 07 (sete) parcelas do financiamento e não adimpliu a 20.ª prestação e as subsequentes do Contrato de Consórcio.

Além disso, utilizou o limite do cheque especial no valor de R$ 1.480,50 (um mil quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), o que deu causa à cobrança dos meses seguintes de taxas, juros de mora, serviço de relacionamento bancário, IOF etc., ocasionando o aumento de suas
dívidas.

Especificamente sobre o Contrato de Consórcio, disse que quitou 19 (dezenove) prestações até fevereiro/2013 e que, devido a sua inadimplência, foi excluído do grupo em 04/07/2013, tendo sido cientificado de que a sua cota fora vendida/transferida para terceiro.

O Apelante disse que tentou retornar ao grupo de consórcio, mas sem êxito. Afirmou que, em
20/11/2013
, a
Administradora de Consórcios SICREDI Ltda.
creditou na sua conta corrente nº 01914-3, agência nº 0812, o valor de R$ 5.955,93 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), cujo montante foi utilizado para liquidar o empréstimo atrasado - Cédula de Crédito Bancário nº B10232810-0 - e cobrir quase a totalidade do limite do cheque especial e seus acréscimos, restando saldo devedor na conta corrente de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais).

Sem entender, na época, do que se tratava o valor creditado na sua conta corrente, o Apelante disse ter solicitado explicações ao gerente bancário, o qual teria se recusado em prestá-las.

Diante da negativa, o Apelante providenciou a Notificação Extrajudicial da Apelada ao custo de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos), pretendendo: (i) a reinclusão no
Grupo de Consórcio nº 010106
com a Cota 0177-01, e (ii) o encerramento da conta corrente com a devolução do capital social (R$ 973,66),
com efeitos a partir de 28/01/2014
, data do recebimento da notificação.

Mais uma vez, as solicitações do Apelante não foram atendidas, pois a Cooperativa condicionou o encerramento da conta à liquidação do saldo negativo e o cumprimento de todas as obrigações assumidas.

Inconformado com essa situação, o Apelante ajuizou a vertente demanda pugnando, à luz do CDC, pela declaração de inexigibilidade dos débitos provenientes da conta corrente em
janeiro/2014
. Para tanto, questionou a seguintes cobranças: cesta de relacionamentos cobrada mensalmente; tarifa de exclusão do nome do Apelante do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF, classificada como “adiantamento a depositante”; e taxa de juros de cheque especial, calculada pelo método hamburguês.

Além das tarifas impugnadas na conta corrente, o Apelante também se insurgiu quanto ao Contrato de Consórcio.

Asseverou ter adimplido 19 (dezenove) das 60 (sessenta) prestações, totalizando a quantia de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) ou 31,67% do valor do crédito (R$ 28.083,00). Afirma que, deduzida a taxa de fundo de reserva de 3%, bem com as multas previstas nas Cláusulas 30 e 30,1 do Regulamento Geral, faz
jus
à restituição de R$ 7.045,19 (sete mil e quarenta e cinco reais e dezenove centavos).

Considerando que já recebeu a importância de R$ 5.955,93 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), alega que a Apelada tem a obrigação de devolver a diferença de R$ 1.234,76 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária a contar de 04/07/2013.

O Apelante disse que não se opunha às cláusulas da Cédula de Crédito Bancário nº B10232810-0, em especial as que versam sobre os encargos da inadimplência. Por outro lado, impugnou a taxa dos juros remuneratórios do cartão de crédito, requerendo a sua redução para 2,35% ao mês.

A partir do que foi relatado, vê-se que a pretensão inicial estava centrada, basicamente, em 08 (oito) pontos:
(i)
inexigibilidade de taxa de juros remuneratórios, tarifas administrativas e taxas cobradas na conta corrente em virtude do uso do limite do
Cheque Especial
;
(ii)
saldo incorreto da restituição do valor vertido para fundo de consórcio, em virtude do desligamento prematuro do
Grupo de Consórcio nº 010106
decorrente do inadimplemento do consorciado;
(iii)
redução da taxa dos juros remuneratórios de cartão de crédito;
(iv)
devolução da cota integralizadora no montante de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos),
(v)
repetição do indébito no montante de R$ 9.550,61 (nove mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), sendo este valor apurado por laudo contábil particular juntado com a peça inicial;
(vi)
encerramento da conta corrente com efeitos a partir de 28/01/2014,
(vii)
indenização pelos danos materiais no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos), concernente ao custo da Notificação Extrajudicial; e,
(viii)
indenização por danos morais.

Particularmente sobre os danos morais, o Apelante disse que a Apelada descumpriu o item 35.4 do Regulamento Geral do Contrato de Consórcio, pois o valor residual a ser devolvido somente poderia se dar após 120 (cento e vinte) dias, contados do encerramento do grupo.

Disse que tinha a intenção de permanecer ativo no
Grupo nº 010106
e que a Apelada agiu de má-fé ao restituir, antecipadamente, o valor aquém do devido.

Aduziu, ainda, que a
Administradora de Consórcios SICREDI Ltda.
não tinha autorização para creditar qualquer valor referente essa operação na conta corrente nº 01914-3, tratando-se de ato abusivo que invadiu a sua esfera extrapatrimonial, devendo ser indenizado pelos danos sofridos com toda a situação vivida em 2013.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz
a quo
acolheu apenas e tão-somente o pedido de encerramento da conta corrente com efeitos a partir de 28/01/2014, cuja data é o marco final para o cálculo de qualquer pendência devida, declarando nulas as cobranças posteriores.

Inconformado, o Apelante devolveu a essa instância as seguintes matérias:

- Inexigibilidade das tarifas administrativas de cesta de relacionamento e de exclusão do seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF, classificada como “adiantamento a depositante”, bem como da taxa de juros remuneratórios em virtude do uso do limite do
Cheque Especial
;

- Contrato de Consórcio (
Grupo de Consórcio nº 010106
,
Cota 0177-01
). Alega que faz
jus
à diferença de R$ 1.234,76 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), que deve ser atualizada até julho/2014, mais o valor da prestação paga em janeiro/2014 na quantia de R$ 973,66 (novecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos).

- Requereu que a conta-corrente não seja encerrada, e sim mantida ativa. A despeito disso, requereu que seja confirmado o capítulo do ato sentencial que condenou a Apelada lhe restituir todo e qualquer valor devido a título de pacote de serviço, taxas e cobranças efetivadas após 28/01/2014.

- Indenização por danos materiais correspondentes aos emolumentos da notificação extrajudicial no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos), e pelos danos morais que alega ter sofrido.

Por fim, pediu para seja riscada a parte da sentença que, ao analisar o pedido de redução dos juros remuneratórios do cartão de crédito, anotou: “
além de não passar de conversa de que não quer ou não pode pagar o que deve, desculpa esfarrapada
”.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo a analisar o recurso por tópicos.

-
TARIFAS E TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM VIRTUDE DO CONTRATO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL:

O Apelante questiona a taxa de juros remuneratórios em virtude do uso do limite do
Cheque Especial
, e as tarifas administrativas lançadas na sua conta corrente de cesta de relacionamento e de exclusão do nome do Apelante do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF, classificada como “adiantamento a depositante”.

Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

No caso dos autos, o Apelante juntou laudo contábil particular alegando que a taxa de juros remuneratórios cobrada é de 11,89% ao mês, tomando como referência: novembro/2011, tendo sugerido sua redução para o percentual de 2%.

Por outro lado, de acordo com a documentação bancária trazida na contestação, a qual se refere à solicitação do Apelante para aumentar o limite do cheque especial para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), formulada em abril/2011, vê-se que a taxa prevista na época era de
3,60% ao mês
e
75,60% ao ano
.

Em consulta ao endereço eletrônico do BACEN,
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110406%2Ftx012010.asp
(acesso realizado em 13/02/2021), a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo tipo e época da operação (abril/2011) era de
178,05% ao ano
. Ou seja, o percentual contratado de 75,60% ao ano está muito abaixo da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade.

Isso significa que se o Apelante utilizou o limite do cheque especial disponibilizado – R$ 1.500,00 – e não depositou valor suficiente para cobrir o saldo emprestado, obviamente, tem a obrigação de pagar o montante utilizado mediante o cálculo da taxa de juros remuneratórios legalmente cobrada pela Cooperativa Apelada.

Quanto às tarifas administrativas lançadas na sua conta corrente, o Apelante questiona a cobrança da cesta de relacionamento e a taxa para a exclusão do seu nome do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF em virtude do resgate de cheque devolvido.

No caso concreto, é de clareza solar que o Apelante não aderiu ao Contrato de Abertura de Conta Corrente apenas para a utilização de serviços essenciais, sendo estes os descritos no artigo 2.º, inciso I, da Resolução nº 3.402 e artigo 2.º da Resolução n.º 3.919, ambas do Banco Central do Brasil,
in verbis
:

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta de depósitos à vista:

II - conta de depósitos de poupança:

O Apelante sustenta que não autorizou a cobrança de quaisquer tipos de tarifas administrativas em sua conta corrente, sobretudo porque não assinou qualquer documento, em especial o de pacote de serviços, o que tornam abusivos os inúmeros lançamentos até 28/01/2014, data do encerramento da conta.

No entanto, da apreciação das provas documentais, constata-se que o Apelante não utilizou a conta apenas para receber seu salário ou outro benefício, como por exemplo, o previdenciário. Na verdade, valeu-se de limite de cheque especial, de crédito pessoal, de cheques e aderiu a contrato de consórcio com autorização para débito das prestações na conta corrente, circunstâncias essas que demonstram sua condição de correntista e que fez uso irrestrito dos mais variados serviços bancários disponíveis.

Além disso, com a contratação da "Cesta de Relacionamento", é certo que o consumidor passou a fazer
jus
a serviços bancários mais vantajosos, já que várias operações de crédito tiveram a sua anuência para que a cobrança fosse feita mediante o débito em conta.

Logo, ainda que o Apelante não tenha assinado o documento autorizando o pacote de serviços, pelos elementos de provas, à luz da boa-fé contratual, reputo válida a tarifa denominada “cesta de relacionamento”.

Quanto à taxa para excluir o nome do Apelante no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos – CCF, esta igualmente não é abusiva.

A praxe bancária revela que o cliente é avisado, por meio de correspondência, quando há
cheque
devolvido, concedendo-lhe prazo médio de 15 (quinze) dias para comprovar a liquidação/quitação do débito.

Se a solicitação de exclusão do
CCF
for feita nesse prazo, em regra, não há cobrança de tarifa. Após esse prazo, são cobradas a tarifa de exclusão e a
taxa
do Bacen que é, atualmente, de R$ 72,00 (setenta e dois reais) por cada cheque.

No caso dos autos, vê-se pelo extrato bancário que o Apelante teve vários cheques devolvidos porque havia excedido o limite do cheque especial. Logo, se não comprovou a quitação/liquidação dos cheques no prazo usual no mercado – 15 dias – fazendo-o posteriormente, é admissível a cobrança da tarifa administrativa para a exclusão do CCF.

Dito isso, não há o que ser alterado na sentença sobre as cobranças relacionadas ao Limite do Cheque Especial e respectivas tarifas.

-
CONTRATO DE CONSÓRCIO:

Conforme relatado, o Apelante aderiu ao Grupo de Consórcio nº 010106, Cota 0177-01, crédito no valor de R$ 28.083,00 (vinte e oito mil e oitenta e três reais), com previsão de 60 (sessenta) meses.

De acordo com a documentação juntada à fl. 46, o Apelante autorizou, expressamente, que eventual valor a ser restituído, este deveria ser depositado na conta corrente mantida na Cooperativa Apelada. Isso é fato incontroverso nos autos.

Ademais, realmente o Apelante pagou 19 (dezenove) prestações, totalizando a quantia de R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais) ou 31,67% do valor do consórcio (R$ 28.083,00).

Segundo a narrativa recursal, deduzido o fundo de reserva de 3%, bem com a multa prevista nas Cláusulas 30 e 30.1 do Regulamento Geral, o Apelante disse que faria
jus
à restituição de R$ 7.045,19 (sete mil e quarenta e cinco reais e dezenove centavos).

Segundo o raciocínio recursal, considerando que o Apelante já recebeu a importância de R$ 5.955,93 (cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), alega que a Apelada tem a obrigação de devolver a diferença de R$ 1.234,76 (um mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária a contar de 04/07/2013.

Sem embargo à contabilidade do Apelante, a sua pretensão não comporta guarida, a partir da interpretação literal das Cláusulas 30 e 30.1 do Regulamento Geral do Consórcio que, aliás, foram referidas nas razões do apelo,
in verbis
:

30. Caso do CONSORCIADO ATIVO incorra nas hipóteses previstas na Cláusula 27.3 e 28, sendo considerado EXCLUÍDO, caracterizará infração contratual pelo descumprimento da obrigação assumida, sujeitando a título de Cláusula penal, de conformidade com o disposto no artigo 53, § 2.º do Código de Defesa do Consumidor,
a pagar ao grupo de consórcio a importância equivalente a 15% (quinze por cento) do valor a que tiver direito
, apurada de acordo com a Cláusula 30.2.

30.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Excluído Sujeito ao Pagamento, a título de penalidade por quebra contratual e ressarcimento de despesas da distribuição da COTA referente à sua participação, em favor da ADMINISTRADORA, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a que tiver direito.

Observa-se que são 02 (duas) penalidades distintas para o caso de o consorciado ser excluído do grupo em virtude de inadimplemento, sendo este o caso dos autos. A primeira, de
15% do valor a que tem direito,
que será revertida para o Grupo. A segunda é de
5% do valor da devolução,
em favor da Administradora.

Como anotado pelo próprio Apelante, o ajuste prevê o dever de contribuir para o fundo de reserva com 3%. Por outro lado, o Apelante esqueceu de dizer que, para participar do Grupo de Consórcio, é devida a taxa de administração.

Destarte, conforme Proposta de Participação no Grupo, o Apelante aderiu ao contrato de seguro mensal (0,00552%) e ao contrato de fundo comum de 1,6667%.

Registro que o Apelante não questionou a cobrança de tais encargos em nenhum momento, sendo vedado do Julgador analisar, de ofício, matéria não suscitada pela parte.

Logo, não verifico descontos indevidos no cálculo do saldo que foi restituído para o Apelante a título de exclusão do grupo do consórcio por inadimplência. E a planilha trazida pela Apelada na peça de defesa é de fácil compreensão, motivo pelo qual reputo salutar transcrevê-la:

Bem objeto

Celta 1. Flex Power 4P LS

Total de parcelas pagas

R$ 8.540,05

% Pago ao fundo comum

26,7682%

% Pago de Fundo de Reserva

0,8056%

Valor do Bem Objeto Atual

R$ 27.000,00

Valor Pago ao Fundo Comum

R$ 7.227,41

Valor Pago ao Fundo de Reserva

R$ 217,51

Total (Fundo Comum + Fundo de Reserva)

R$ 7.444,93

Valores de Penalização

15% para o Grupo

R$ 1.116,74

5% para a Administradora

R$ 372,25

Total da Penalização

R$ 1.488,99

Líquido a pagar

5.955,93

Enfim, está claro que o Apelante incorreu em 02 (duas) penalidades, as quais são calculadas sobre o valor a ser restituído.

Dito isso, o valor acima, que foi depositado na conta corrente nº 01914-3 em 20/11/2013, está correto, e não há falar em diferença a restituir.

-
PEDIDO DE NÃO ENCERRAMENTO DA CONTA-CORRENTE:

Esta pretensão encontra óbice instransponível no ordenamento, pois é vedada a emenda da inicial que implique modificação do pedido após o saneamento do processo e à prolação da sentença.

A questão dispensa maiores digressões, e para ilustrar, colaciono o julgado que segue:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73).

3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73.

4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 1678947 RJ 2015/0314735-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2018).

No caso, é de clareza solar que o Apelante pediu, desde a notificação extrajudicial enviada em 22/01/2014, o encerramento da sua conta corrente.

Observa-se que tal pedido foi reiterado na petição inicial, tendo sido a única pretensão acolhida pelo Juiz
a quo
. Logo, não há como admitir o pedido recursal para manter a conta ativa.

-
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS:

Na responsabilidade civil contratual, antes do dever de indenizar, é necessária a existência de relação jurídica revelada por meio de contrato violado.

Portanto, nesse tipo de responsabilidade, as partes possuem regramento estabelecido a partir da expectativa de condutas recíprocas, traduzidas no dever de adimplimplento da parte adversa. Ou seja, o que liga as partes não é o dano, mas o contrato, ao contrário do que ocorre na responsabilidade extracontratual.

Com efeito, são pressupostos da responsabilidade civil contratual: o contrato válido, a sua inexecução, o dano e o nexo causal. Vale dizer, para que tenha lugar o dever de indenizar, é indispensável que ocorra o chamado ilícito contratual, não caracterizado pelo simples inadimplemento ou pela mora, mas que dele decorra, logicamente, o dano.

Particularmente sobre o dano moral em virtude do descumprimento contratual, é assente que este tem lugar apenas em caráter excessivo, além do razoável, acima do que se podia esperar como efeito natural e previsível da quebra do dever jurídico preestabelecido entre as partes. É preciso, pois, que ocorram consequências mais graves do que o mero descumprimento da avença.

No caso dos autos, não há abuso ou rompimento dos deveres contratualmente assumidos pela Apelada capaz de configurar o elo causal entre a conduta comissiva e a esfera patrimonial e extrapatrimonial do Apelante.

O gasto que teve com a notificação extrajudicial no valor de R$ 142,20 (cento e quarenta de dois reais e vinte centavos) é inerente ao seu direito de exigir explicações que, em regra, não são obtidas com pedidos verbais. A despeito disso, não se pode transferir para a Instituição Bancária o custo do exercício desse direito.

No que tange aos danos morais, não há o mínimo de elemento capaz de configurar a ofensa à honra do Apelante.

Conforme confessado desde a inicial, a partir de
18/02/2013
, não conseguiu fazer o pagamento de nenhum dos compromissos bancários, deixando atrasar 07 (sete) parcelas do financiamento, assim como a 20ª prestação e as subsequentes do Contrato de Consórcio.

Além disso, extrapolou o limite do cheque especial, o que deu causa à devolução de cheques por falta de provisão de fundos, cobrança de taxas, juros de mora, serviço de relacionamento bancário, IOF etc., e ocasionou o aumento da dívida por ato do próprio Apelante.

Dito isso, também confirmo o capítulo da sentença que rechaçou o pedido indenizatório.

-
PEDIDO PARA RISCAR FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA:

Em algumas ocasiões, no clamor do debate de teses no processo civil, é possível que alguma parte do processo se exceda e acabe ofendendo a outra parte ou até mesmo o advogado da parte contrária ou o Juiz.

O art. 78 do CPC foi mais contundente em relação ao art. 15 do CPC/73, ao trazer a seguinte regra:

“Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.

Dessa forma, cientes de que a urbanidade e o bom senso devem conduzir a relação processual entre os sujeitos, havendo o excesso, este poderá ser riscado do termo.

No caso sob exame, sem embargo à sensação desconfortável causada ao Apelante quando leu o teor da sentença, não vislumbro qualquer excesso no tópico em que o julgador tratou do pedido de redução dos juros remuneratórios do cartão de crédito.

As expressões utilizadas pelo Juiz
a quo
não foram desrespeitosas, embora não tenham primado pela costumeira elegância.

Assim, é de concluir que o Juiz não exorbitou do seu
munus
e não é caso de inobservância dos deveres de urbanidade, tampouco de violação a direito da parte Apelante.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO O APELO
e mantenho inalterada a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da causa; todavia, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021